Tribunal: TJDFT
Processo: 0747551-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0747551-57.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EVALDO ARAUJO BAIA APELADO: SITRAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ELETRONICA LTDA D E S P A C H O Considerando o disposto no art. 99, § 2o, do CPC, intime-se o apelante para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão do benefício da gratuidade de justiça, juntando aos autos comprovação atual de rendimentos auferidos, extratos bancários dos últimos três (3) meses de todas as instituições financeiras com as quais possuir vínculo, declaração de hipossuficiência, comprovantes de despesas, como água, luz, telefone e demais documentos que achar pertinentes para demonstrar a condição de hipossuficiente. Ao ensejo, faculto ao apelante se manifestar sobre a preliminar suscitada nas contrarrazões, de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, DF, em 1o de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator